Tribunal: TJMT
Processo: 0000194-57.2013.8.11.0100
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0000194-57.2013.8.11.0100
APELANTE: LEANDRO FARAON
APELADA: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Vistos.
I – Verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora foi revogado pelo Juízo a quo na sentença.
Ocorre que o recorrente, em que pese reiterar a gratuidade no presente recurso, os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar o seu estado de miserabilidade, razão pela qual indefiro-a.
Sendo assim, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), intime-se o apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora